Tribunal: TJES
Processo: 5003794-68.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-68.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RECORRIDO: SIRLENE MOREIRA MURILO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003794-68.2022.8.08.0035

Recorrente: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A

Recorrido: SIRLENE MOREIRA MURILO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de Ação ajuizada por SIRLENE MOREIRA MURILO em face de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e ELECTROLUX DO BRASIL S/A alegando, em síntese, que no dia 28/12/2021 adquiriu geladeira da marca Electrolux pelo valor de R$ 3.719,00. A entrega não foi efetuada, após duas tentativas. Os entregadores não conseguiram entrar com a geladeira na residência da requerida, solicitando assim o cancelamento da compra, que não foi efetuado pelas recorrentes.

Foi proferida sentença: “Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ.e a restituição dos valores despendidos, de forma simples, a título de danos materiais, no valor de R$ 3.719,00 (três mil setecentos e dezenove reais), com correção monetária a partir do efetivo desembolso, em razão da relação contratual das partes e com juros de mora da citação.”

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, tendo as empresa o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica, de modo que incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Sobre o argumento de ilegitimidade passiva, conforme argumento fundamentado da sentença, as empresas recorrentes estão na mesma cadeia de fornecimento, sendo inequívoco a responsabilidade solidaria perante o consumidor.

Sendo incontroverso o descumprimento contratual, pois a geladeira não foi entregue na residência da requerida, as recorrentes não comprovaram a total inviabilidade da entrega do produto e a recorrida demonstra, através de vídeo, a possibilidade da entrega ser realizada.

A recorrida pagou expressamente pelo frete do produto, sendo uma Geladeira se espera uma dificuldade de transporte e entrega do produto, assim sendo, ao pagar o frete, se espera uma equipe qualificada para tal serviço, o que não ocorreu no caso em análise.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“De fato, os documentos acostados à inicial demonstram que fora adquirido pela autora, no dia 28/12/2021 uma geladeira da marca Electrolux, comercializado pela ré CARRFOUR pelo valor de R$ 3.719,00, estando embutido o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) referente ao frete. Do conjunto probatório amealhado, incontroverso que os entregadores da corré CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA não realizaram a entrega da geladeira adquirido pela autora, levando, então, o produto embora, por duas vezes. E, no particular, não há maiores dados de que inviável a entrega do bem na residência, ante as dimensões da porta da cozinha, conforme aduzido na peça de defesa, haja vista que a autora apresentou vídeos, especialmente o do ID 14550930, o qual demonstra a metragem do espaço. Tenho, assim, por incontroverso o descumprimento contratual por parte da loja ré, eis que deixou de entregar à consumidora o produto adquirido, assim, em um cenário tal, tenho que de rigor decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre a autora e as rés, devendo ser restituído à requerente o valor de R$ 3.719,00 (três mil setecentos e dezenove reais) – ID 12238311. Por fim, vislumbro, no caso, a ocorrência de danos morais em decorrência da conduta da corré CARREFOUR. E tal porquanto a autora viu-se privada de utilizar o produto adquirido, de uso essencial, por considerável lapso temporal, não obtendo, a despeito das tentativas empreendidas, a solução de seu problema, situação esta que reflete descaso para com o consumidor, apta a causar angústia e abalo emocional, ofendendo, assim, os direitos de personalidade da parte. Resta, então, diante de um tal quadro, a tarefa de dosar a indenização. No presente caso, à luz não só das funções reparatória, dissuasória e preventiva da indenização, como, sobretudo, da intensidade da lesão sofrida pela autora, do grau de culpa da ré e de sua disponibilidade em solucionar o problema, mostra-se razoável a sua fixação em R$ 5.000,00.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DE VENDA DE MERCADORIAS – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
1 – Compra de mercadoria em site administrado pela requerida. Produto não recebido. Garantia de devolução do pagamento não efetivada. Desvio produtivo do consumidor. 2 – Dano moral configurado – Valor da indenização arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido do arbitramento pela Tabela do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.(TJ-SP - AC: 10169049520178260224 SP 1016904-95.2017.8.26.0224, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

No que pertine a alegação inexistência de dano moral, está também não merece ser acolhida, eis que se verifica a conduta ilícita da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em mero dissabor, mas vislumbra-se do caso em análise, pois a expectativa de um produto essencial (geladeira), onde por duas vezes não foi efetuado a entrega. E não ocorrendo automaticamente o cancelamento da compra e a cobrança.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, C
ONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)